Tribunal: TJSP
Processo: 2000541-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Medida requerida pela Autora, ora Agravada, com a finalidade de suspender as cobranças relativas aos empréstimos supostamente fraudulentos – Possibilidade - Preenchimento dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil em vigor – Astreinte corretamente imposta e estabelecida em valor razoável - Decisão mantida – Recurso não provido.